Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-33.2020.8.11.0017
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-33.2020.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA MENDES OLIVEIRA - CPF: 867.572.101-34 (EMBARGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (EMBARGADO), DINÁ FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), DANIEL MUNIZ DA SILVA - CPF: 957.635.381-53 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - CPF: 881.871.871-15 (ADVOGADO), CECILIO BENICIO DA SILVA NETO - CPF: 895.230.591-49 (EMBARGANTE), WANESSA SIGIANE SILVA SILVEIRA (EMBARGANTE), ANDRESSA MARRAIRA LUZ DA SILVA (EMBARGANTE), DINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.991.561-72 (EMBARGANTE), WANESSA SIGIANE SILVA SILVEIRA - CPF: 713.083.771-34 (EMBARGANTE), ANDRESSA MARRAIRA LUZ DA SILVA - CPF: 041.506.711-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. união estável
post mortem
. alegadas omissões, obscuridade e contradição no acórdão. ausência de vícios. embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do

acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em face de sentença que reconheceu a existência de união estável entre a Embargada e o
de cujus
, no período de 2005 até o óbito em 25/10/2019.

2. Os Embargantes alegam omissão quanto à análise de provas documentais e preliminar de nulidade da sentença, obscuridade na apreciação da prova e contradição entre os depoimentos testemunhais e a petição inicial quanto à data de início da união.

II. questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise das provas documentais apresentadas; (ii) examinar se houve omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) averiguar se é cabível a análise do regime de bens da união estável reconhecida; (iv) identificar eventual contradição entre os depoimentos testemunhais e o marco temporal indicado na inicial; (v) apurar a existência de obscuridade no acórdão embargado.

III. razões de decidir

4. O acórdão objeto da embargabilidade aprecia de forma suficiente as provas constantes nos autos, destacando a ausência de substrato probatório idôneo para infirmar a conclusão da sentença, de modo que não se caracteriza omissão pela ausência de menção a cada documento de forma individualizada.

5. A alegada ausência de fundamentação não subsiste, pois o acórdão enfrentou os pontos centrais da controvérsia, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC, com fundamentação clara e coerente.

6. A matéria relativa ao regime de bens não integra o objeto do julgamento nem foi abordada na sentença ou no Apelo, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia nesta fase processual, razão pela qual inexiste omissão.

7. Pequenas discrepâncias nos depoimentos testemunhais quanto ao início da convivência não configuram contradição material apta a comprometer o conteúdo decisório do acórdão, sendo suficientes os elementos probatórios que demonstram a união estável.

8. Inexiste obscuridade no aresto, cuja fundamentação permite a clara compreensão dos motivos que conduziram ao reconhecimento da união estável, inexistindo ambiguidade ou ausência de clareza.

9. A oposição dos Aclaratórios revela mero inconformismo com a conclusão adotada e não se presta para rediscutir matéria já decidida.

10. O prequestionamento implícito encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da abordagem das matérias suscitadas nos embargos ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais.

IV. dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A ausência de menção nominal a cada prova apresentada não caracteriza omissão se a fundamentação evidencia a análise do conjunto probatório. 3. O regime de bens não integra o objeto da controvérsia quando não abordado na sentença nem nas razões de apelação. 4. Divergência entre data indicada na inicial e relatos testemunhais não constitui contradição material apta a anular o julgado se mantida a coerência dos demais elementos probatórios. 5. Não configura obscuridade o acórdão cuja fundamentação permite compreensão clara e coerente da decisão.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 11, 489, §1º, 1.022, 1.025; CC, arts. 1.641, I, e 1.723, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2580727/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000040-33.2020.8.11.0017

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Diná Ferreira da Silva e Outros
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Elisangela Mendes Oliveira
.

Os Embargantes apontam omissão no acórdão quanto à análise das provas por eles produzidas, notadamente extratos bancários, fotografias de reuniões familiares, comprovantes de residência em comum e documentos que demonstram o pagamento de plano de saúde pelo
de cujus
, além de repasses em dinheiro, em favor da companheira. Afirmam que tais elementos seriam aptos a comprovar a inexistência de separação de fato entre os conviventes.

Aduzem omissão quanto à apreciação da preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de fundamentação, em violação ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Defendem também a existência de omissão relacionada à fixação do regime de bens e acentuam que, em razão da existência de vínculo conjugal anterior não dissolvido por divórcio, o regime aplicável deve ser o da separação obrigatória, nos termos do art. 1.641, I, do Código Civil.

Apontam obscuridade no acórdão, ao argumento de que a decisão ignorou completamente a documentação colacionada aos autos, sem esclarecer os motivos pelos quais a considerou irrelevante, inidônea ou insuficiente à comprovação das alegações dos Embargantes.

Por fim, alegam contradição no julgado, uma vez que este acolheu depoimentos testemunhais que indicam o início da união estável no ano de 2007, em desacordo com a petição inicial, que expressamente fixou tal marco em 2005.

Requerem o acolhimento do Recurso Integrativo para, aplicando-lhe efeito modificativo, reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso mantido o acórdão, requerem a fixação do regime de bens da união estável declarada, qual seja, da separação obrigatória de bens (art. 1.641, I, do CC).

Prequestionam os dispositivos alegados como violados e não analisados pelo acórdão, quais sejam: arts. 11, 489, § 1º, III e IV, do CPC e arts. 1.641, I e 1.723, §1º do Código Civil.

Manifestação da Embargada Elisangela Mendes Oliveira no Id. 282890866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que os Embargantes
Diná Ferreira da Silva e Outros
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
c/c Retificação de Certidão de Óbito ajuizada por
Elisangela Mendes Oliveira,
julgou procedentes os pedidos inicias, reconheceu e declarou existência de união estável entre a Autora e falecido Cecílio Benício da Silva Filho, do ano de 2005 até o óbito em 25/10/2019.

O Juiz sentenciante determinou a retificação da certidão de óbito do
de cujus
, a fim de que faça constar o reconhecimento da união estável, e compeliu os Apelantes a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

As teses recursais consistiram, em apertada síntese, na nulidade da intimação da sentença proferida nos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil e na afirmativa de que o Juiz sentenciante deixou de valorar as provas produzidas nos autos.

Defenderam que tais provas demonstram a existência de uma convivência contínua e duradoura entre o falecido e a Apelante, caracterizando união estável até o óbito.

O Recurso foi desprovido e, nestes Embargos de Declaração os Embargantes apontam omissão no acórdão quanto à análise das provas por eles produzidas, notadamente extratos bancários, fotografias de reuniões familiares, comprovantes de residência em comum e documentos que demonstram o pagamento de plano de saúde pelo
de cujus
, além de repasses em dinheiro, em favor da companheira.

Afirmam que tais elementos seriam aptos a comprovar a inexistência de separação de fato entre os conviventes.

Aduzem omissão quanto à apreciação da preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de fundamentação, em violação ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Defendem também a existência de omissão relacionada à fixação do regime de bens e acentuam que, em razão da existência de vínculo conjugal anterior não dissolvido por divórcio, o regime aplicável deve ser o da separação obrigatória, nos termos do art. 1.641, I, do Código Civil.

Apontam obscuridade no acórdão, ao argumento de que a decisão ignorou completamente a documentação colacionada aos autos, sem esclarecer os motivos pelos quais a considerou irrelevante, inidônea ou insuficiente à comprovação das alegações dos Embargantes.

Por fim, alegam contradição no julgado, uma vez que este acolheu depoimentos testemunhais que indicam o início da união estável no ano de 2007, em desacordo com a petição inicial, que expressamente fixou tal marco em 2005.

Requerem o acolhimento do Recurso Integrativo para, aplicando-lhe efeito modificativo, reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso mantido o acórdão, requerem a fixação do regime de bens da união estável declarada, qual seja, da separação obrigatória de bens (art. 1.641, I, do CC).

Prequestionam os dispositivos alegados como violados e não analisados pelo acórdão embargado, quais sejam: arts. 11, 489, § 1º, III e IV, do CPC e arts. 1.641, I e 1.723, §1º do Código Civil.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgado quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

A contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Já a obscuridade se configura quando a redação do julgado apresenta ambiguidade ou falta de clareza, dificultando a compreensão exata do seu conteúdo ou dos fundamentos adotados pelo julgador. Ou seja, apesar de formalmente completa, a decisão não permite que as partes compreendam plenamente os motivos que levaram à sua conclusão.

Todavia, razão não assiste aos Embargantes.

Inicialmente, quanto à alegada omissão no tocante à análise das provas carreadas aos autos pelos Embargantes, não se constata qualquer vício no julgado.

Consoante reiterada jurisprudência, não se caracteriza omissão quando os fundamentos adotados pelo órgão julgador demonstram, ainda que de forma global ou implícita, o enfrentamento das matérias essenciais à solução da controvérsia.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2580727 PB 2024/0067478-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024) (sem destaque no original)

No caso, o acórdão apreciou o conjunto probatório de maneira profunda e detalhada, tendo registrado expressamente que as alegações dos Apelantes se mostraram desprovidas de substrato probatório idôneo a infirmar as conclusões da sentença.

A conclusão adotada por esta Relatora decorre da análise minuciosa de todas as fotografias e dos documentos apresentados pelos Recorrentes, os quais buscavam comprovar o custeio, pelo
de cujus
, de plano de saúde em favor da Sra. Diná Ferreira da Silva, bem como o repasse de valores em espécie.

A ausência de menção nominal a cada elemento probatório não configura omissão, sobretudo quando a fundamentação expõe, com clareza e suficiência, os motivos que conduziram ao convencimento do juízo.

No que tange à tese de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, igualmente não assiste razão aos Embargantes.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil não exige que o julgador rebata, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os aspectos centrais da demanda, o que, no caso, foi devidamente observado.

O acórdão objeto da embargabilidade apresenta fundamentação sólida, clara e coerente, o que evidencia a adequada prestação jurisdicional e a inexistência de qualquer omissão que possa macular o julgamento.

Quanto à alegada omissão relativa ao regime de bens, não se verifica a imprescindibilidade da matéria para o deslinde da controvérsia.

O objeto do julgamento recursal limitou-se à existência ou não de união estável entre a autora e o falecido, sem adentrar os efeitos patrimoniais decorrentes dessa relação.

O tema referente ao regime de bens, portanto, sequer foi objeto da sentença, tampouco integrado nas razões do Apelo, sendo irrelevante ao exame proposto nesta fase processual.

Deste modo, não há omissão a ser suprida, uma vez que não se exige manifestação sobre tema alheio ao âmbito da controvérsia decidida.

No que se refere à suposta contradição entre as datas mencionadas nas provas testemunhais e o marco inicial fixado na petição inicial, a tese também não prospera.

Certas variações nos depoimentos testemunhais não configuram, por si sós, contradição apta a macular o julgado, especialmente quando os relatos convergem quanto aos elementos essenciais da controvérsia.

No caso específico da análise da existência de união estável, tem-se por suficiente a demonstração, ainda que não absolutamente uniforme, de vínculo duradouro, contínuo e público entre a Embargada e o
de cujus
, sendo irrelevantes pequenas discrepâncias que não alteram a substância dos fatos reconhecidos no acórdão.

Por fim, no tocante à alegada obscuridade, também não se verifica vício no julgado.

O aresto expôs os fundamentos pelos quais reconheceu a união estável, valorizando os elementos probatórios apresentados pela Autora/Embargada e afastou, com motivação suficiente, os argumentos contrapostos.

A leitura atenta do voto condutor permite a perfeita compreensão da
ratio decidendi
, sem ambiguidade, dubiedade ou falta de clareza capaz de comprometer a inteligibilidade do
decisum
.

Em verdade, o que se extrai destes Embargos é o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que, por si só, não justifica a oposição do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025